Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-22.2017.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – sentença mantida.

APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - verba honorária fixada em 1o por equidade em R$ 1.800,00 – manutenção - montante consentâneo com a atuação profissional havida nos autos.

Resultado: recursos desprovidos.